Tribunal: TJDFT
Processo: 0718659-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADAS PELO DISTRITO FEDERAL QUANTO À APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES INEXISTENTES. TEMA 1170. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. NÃO CABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PREQUESTIONAMENTO.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A despeito do que alega o Distrito Federal, não se constata a presença de omissão ou contradição, visto que as alegações aduzidas pelo embargante foram fundamentadamente rejeitadas no acórdão recorrido. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
3. Inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os processos que tratam do tema afetado (Tema 1170), não havendo de se falar em suspensão do processo.
4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
5. Diante da inequívoca rejeição da impugnação, deve ser corrigido o erro material, para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo exequente.
6. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados os do Distrito Federal e acolhidos os do agravante/exequente.